Tribunal: TJDFT
Processo: 0709631-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0709631-18.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: ANDERSON DOS SANTOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público (ID 58516706), dê-se vista à Defesa do embargado ANDERSON DOS SANTOS. Cumpra-se. Brasília, 29 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator